Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-80.2012.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. 157, §2º, I e II do CPB e artigo 15 e 16, IV, da Lei 10.826/2003 ? ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL PELO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO ? PLEITO IMPROVIDO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A SUA FORMA TENTADA. TOTAL IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Absorção do crime de porte ilegal pelo delito de disparo de arma de fogo: Ocorreu a consumação do crime de roubo majorado e posterior disparo de arma de fogo, uma vez que o réu fora capturado por policiais militares, em um bar, sob o poder da arma, objeto do delito. Tratam-se, portanto, de situações fáticas distintas, o que torna inaplicável o princípio da consunção, porquanto constituem-se tais condutas crimes autônomos.2. Desclassificação para modalidade tentada: Verifica-se que não há que se falar em tentativa de roubo, posto que o delito em questão restou consumado, pouco importando se o bem foi posteriormente recuperado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
APELANTE: ANTÔNIO SILVA SOUSA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000014-80.2012.8.14.0039
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. 157, §2º, I e II do CPB e artigo 15 e 16, IV, da Lei 10.826/2003 - ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL PELO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - PLEITO IMPROVIDO

- DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A SUA FORMA TENTADA. TOTAL IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1. Absorção do crime de porte ilegal pelo delito de disparo de arma de fogo:
Ocorreu a consumação do crime de roubo majorado e posterior disparo de arma de fogo, uma vez que o réu fora capturado por policiais militares, em um bar, sob o poder da arma, objeto do delito. Tratam-se, portanto, de situações fáticas distintas, o que torna inaplicável o princípio da consunção, porquanto constituem-se tais condutas crimes autônomos.
2. Desclassificação para modalidade tentada:
Verifica-se que não há que se falar em tentativa de roubo, posto que o delito em questão restou consumado, pouco importando se o bem foi posteriormente recuperado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
APELANTE: ANTÔNIO SILVA SOUSA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0000014-80.2012.8.14.0039
RELATÓRIO

ANTÔNIO SILVA SOUSA FILHO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 3ª Vara da Criminal da Comarca de Paragominas, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II do CPB e artigo 16, § IV e 15, da Lei 10.826/2003.

Narra a denúncia, que no dia 05/01/2012, durante o período da manhã, no estabelecimento ¿Comercial Potente¿, o acusado Antônio Silva Sousa Filho, vulgo ¿Fofão¿, previamente associado a outro individuo não identificado, subtraiu, com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, 03 (três) cédulas de cheques pertencentes a clientes do estabelecimento comercial, mediante uso de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo calibre .38, após a saída do acusado, a vítima ficou nervosa e gritou que fora assaltada e pediu socorro, ocasião em que presenciou o denunciado atirar para cima, e empreender fuga.

A vítima acionou a polícia e, após a investigação, foi encontrada em poder do acusado uma arma de fogo calibre .38, com numeração raspada e municiada.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II do CPB em concurso material com o artigo 15 e 16, § IV, da Lei 10.826/2003, à pena de 11 (onze) anos, de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal
, sustentando que o delito de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo disparo de arma de fogo, bem como, a desclassificação do crime de roubo para a sua forma tentada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante sustenta que o delito de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio da consunção, em que o delito de maior gravidade absorve o de menor gravidade, uma vez que o disparo é decorrência do resultado do roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que ocorreu a consumação do crime de roubo majorado e posterior disparo de arma de fogo, uma vez que o réu fora capturado por policiais militares, em um bar, sob o poder da arma, objeto do delito. Tratam-se, portanto, de situações fáticas distintas, o que torna inaplicável o princípio da consunção, porquanto constituem-se tais condutas crimes autônomos.

Relata a vítima Jaqueline de Oliveira da Silva:
¿Estava no comércio e o acusado puxou a arma, ameaçou; que dois a assaltaram, um estava na bicicleta e o acusado entrou no comercio; que levaram cheque e dinheiro, que o tiro foi dado fora do comercio (...)¿

Em seu depoimento o apelante declara que:
Não levou nada, que não entrou no comercio, que deu um tiro para cima para a população mão pegarem, que estava acompanhado pelo Sandro, que usou a arma para assaltar.¿

Depoimento corroborado pela testemunha Francisco Brito Rodrigues:
¿Foi informado pelo quartel que teve um assalto e fez uma ronda pelas redondezas e encontrou o acusado em um bar portando um revólver calibre .38.

In casu
a conduta de portar arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de disparo de arma de fogo, porquanto os crimes foram consumados em contexto fáticos distintos, restando evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência entre as condutas ou subordinação, não incidindo, portanto, o princípio da consunção. (STJ - Resp 672199/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/11/2004, DJ 13/12/2004, p. 450)
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO DE ROUBO.

Malgrado o esforço defensivo, a desclassificação pleiteada é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra integralmente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois o acusado consumou o delito, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

In casu
, vislumbro que o apelante ameaçou a vítima com emprego de arma de fogo e subtraiu 03 (três) cheques pertencentes a cliente do estacionamento onde ocorreu o fato.

Destarte, o crime de roubo se consuma no momento em que o delinquente obtém a posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

Analisando os autos, verifica-se que não há que se falar em tentativa de roubo, posto que o delito em questão restou consumado, pouco importando se o bem foi posteriormente recuperado. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...].
2. É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada, porquanto os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.
3. [...]. 4. [...]. 5. [...]. 6. [...]. 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.04419695-98, 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, publicado em 2018-10-31)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA